Tribunal: TJES
Processo: 5001401-05.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001401-05.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA REZENDE

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001401-05.2023.8.08.0014

EMBARGANTE: MARIA REZENDE

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA REZENDE
, em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 6828809), que negou provimento ao recurso interposto pela autora, mantendo incólume a r. sentença.

Em suas razões (ID. 6881063), a embargante alega que o acórdão é omisso, eis que não se manifestou a respeito de documento que comprova sua alegação.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de id. 7297639.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que conheceu do recurso interposto e negou provimento ao pedido da autora, justificando, para tanto, que:

“Isso porque, a instrução processual foi satisfatória ao comprovar a efetiva contratação dos empréstimos avençados pelas partes. Os documentos de ID’s 422630, 5999171 e 5999173, demonstram que as relações contratuais foram firmadas no ano de 2021. Duas TED’s foram realizadas (ID’s 5999172 e 5999174), inclusive, a própria autora confirma que realizou as contratações de forma espontânea.

De mais a mais, a mera alegação da autora de que aderiu aos negócios jurídicos de forma equivocada, não seria suficiente para declarar erro na espécie da contratação, pois, não teria se desincumbido do ônus de comprová-lo.

Diante disso, não há qualquer indício de fraude na avença realizada, não há que se falar que a recorrente desconhece a contratação, sobretudo considerando-se que a presente ação fora manejada, tão somente, no ano de 2023, ou seja, longo tempo depois dos descontos referentes aos empréstimos estarem sendo realizados no benefício previdenciário da recorrente.”

Diante do exposto, em que pese a irresignação da embargante, é evidente que restaram analisadas as teses apresentadas em sede recursal, sendo decidido que não há que se falar em fraude ou vício na contratação dos referidos empréstimos que possam ensejar a anulação dos mesmos e a devolução dos valores depositados na conta da autora.

In casu, sobre o pedido de emissão de boletos por parte da requerida para quitação antecipada dos débitos, esse deve ser realizado junto à instituição financeira, haja vista que há saldo devedor a ser quitado pela parte requerida, de acordo com os documentos acostados nos autos do processo.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar o julgamento por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta Turma, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado.

Desta feita, o acórdão deve ser mantido em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora, ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.